Tribunal: STF
Processo: RE 289370
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Insumos para composição de jornal.
Imunidade tributária.
- Esta Corte já firmou o entendimento (a título
exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234,
178.863 e 203.706) de que apenas os materiais relacionados com o
papel - assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por
laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para
imagens monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da
Constituição.
- No caso, trata-se de filmes fotográficos,
sensibilizados, não impressionados, para imagens monocromáticas a
ser utilizados no processo de confecção de jornal, razão por que o
acórdão recorrido, por tê-los como não abrangidos pela referida
imunidade, e, portanto, não imunes ao ICMS, divergiu da
jurisprudência desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.